Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-67.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Exame Criminológico desfavorável – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000075-67.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
VICTOR ROBERTO DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
2
Agravo em Execução n. 000075-67.2020.8.26.0154
Agravante: Victor Roberto da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto/DEECRIM UR8Marília
Juiz: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Voto no 00309
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Necessidade
de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos Artigo
112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n.
10.792/2003
Exame Criminológico desfavorável
Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Victor
Roberto da Cruz, contra a r. decisão de fls. 16/18 que, reconhecendo não preenchidos os
requisitos autorizadores, indeferiu a progressão do agravado ao regime aberto.
Sustenta, em síntese, preencher os requisitos para progressão
de regime, posto que já resgatou o lapso temporal necessário à concessão da benesse, bem
como possui bom comportamento carcerário, conforme atestado juntado aos autos. Diz que
não podem funcionar como óbice à progressão o fato de a pena a cumprir ser longa e o
crime da condenação ser supostamente grave. Salienta que, após o advento da Lei no
10.792/03, a realização do exame criminológico foi afastada e o requisito subjetivo passou
a ser comprovado através do atestado de comportamento carcerário. Por fim, destaca que a
execução penal não pode ter por objetivo mudar a personalidade do sentenciado, isto é, de
mau para bom sujeito, requerendo a reforma da r. decisão agravada.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 36/38).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
39), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 47/49).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
3
para a concessão do benefício de progressão de regime.
Ocorre que, após o advento da Lei no 10.792/2003, que
alterou o artigo 112 da Lei no 7.210/84, inobstante extirpada a obrigatoriedade a realização
do exame criminológico, este ainda consiste em requisito subjetivo para a concessão de
beneficio, devendo a sua necessidade ser aferida caso a caso.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO
DE

REGIME.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO
DESPROVIDA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE
26
DO
STF.
VIOLAÇÃO.
SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO.
PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO E DO
RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da
reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional,
deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência,
que somente a concebem para preservação da competência
do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões
(art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou
indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3o,
da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que,
“para
efeito de
progressão
de
regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art.
2o
da
Lei
no
8.072, de 25 de julho de1990,
sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial
que determina, diante de pleito de progressão de regime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
4
realização de
exame
criminológico
de forma
desfundamentada,
como
decorrência de construção
argumentativa despida de elementos concretos relacionados
à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular
vinculante 26
desta Suprema Corte. 4. Inexistindo
indicação de base empírica que revele a gravidade concreta
do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas
quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o
pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a
exigência de realização prévia de exame criminológico. 5.
Prejuízo da reclamação por perda superveniente do objeto e,
por via de consequência, do respectivo agravo regimental.”
(Rcl 29615 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 11/09/2018, Órgão Julgador: Segunda
Turma, DJe 16-10-2018) (negritei)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO

DESPROVIDA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SÚMULA
VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação,
instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser
aferido nos estritos limites das normas de regência, que
somente a concebem para preservação da competência do
Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões
(art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou
indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, §
3o, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza
que,
“para
efeito de
progressão
de
regime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
5
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art.
2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar,
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”. 3. A decisão judicial que determina,
diante de pleito de progressão de regime, a realização de
exame criminológico de forma desfundamentada, como
decorrência de construção
argumentativa
despida de elementos concretos relacionados à execução da
pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26
desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base
empírica que revele a gravidade concreta do crime
praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o
condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de
progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de
realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo
regimental a que se dá provimento para determinar que o
Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada
à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir
a realização prévia do exame criminológico.” (Rl 29527
AgR / SP - SÃO PAULO,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN
Segunda
Turma,
Julgamento:
07/08/2018, DJe
16-10-2018). (sublinhei)
Destarte, no caso concreto, entendeu o d. magistrado “a quo”
ser necessária a realização do exame criminológico, para aferir o requisito subjetivo, ou
seja, mérito para a concessão da progressão de regime pretendida, decisão esta, frise-se,
contra a qual, o agravante não se insurgiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
6
E, a conclusão da avaliação psicológica demonstrou que sua
realização mostrava-se mesmo imprescindível para aferição do requisito subjetivo, uma vez
que o exame apontou que o agravante:
“Tem consciência de suas responsabilidades pessoais, porém
não denota motivação a reestruturar seus valores ou
conduta, com discurso que ostenta sua via pregressa e
demonstra ausência de arrependimento.
“(...) observa-se imaturidade emocional e fragilidade em sua
reorganização interna com ostentação da vida criminal.
Demonstra precária capacidade de entendimento quanto ao
mérito da progressão. Pouco discernimento quanto à valores
que possam lhe resultar em adequada reinserção social.
Egocêntrico e prejudicado juízo crítico. Sua postura revela
necessidade
de
reconhecer
o
aprisionamento
como
referencial à reincidência pois denota estar alheio à alheio a
essa reflexão. Com base nisso a progressão de regime no
momento, atuaria como prejuízo ao aprendizado do
encarceramento como reprimenda à reincidência delitiva.”
(fls. 13)
Extrai-se da avalição psicológica que o agravante não se
arrepende dos delitos praticados, bem como não tem consciência dos valores necessários à
sua reinserção social, portanto, não preenche requisito subjetivo para a concessão da
benesse pretendida, como bem destacou o magistrado “a quo”:
“Não se pode equivocamente interpretar a expressão bom
comportamento, contida no 'caput' do já citado artigo 112,
para restringi-la. Tal postura retiraria ao Juiz a
possibilidade de analisar com profundidade todos os
elementos existentes nos autos.
Limitando
adequadamente
o
conteúdo
do
bom
comportamento, leciona Mirabete: 'A aferição do mérito se
refere à conduta global do preso e dela faz parte um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
7
acréscimo na confiança depositada no mesmo e na
possibilidade de maiores responsabilidades para o regime de
mais liberdade.
O bom comportamento engloba, portanto, também o
aproveitamento da terapêutica prisional, de maneira a ter
evoluído no sentido de melhor se enquadrar na próxima
etapa ou no convívio social, conforme o caso.
Como se percebe, então, todos os pontos acima destacados
são relevantes e servem perfeitamente para embasar a
presente decisão de indeferimento. (...)” (fls. 17)
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO QUANTO AO
RECORRIDO FAZER JUS À PROGRESSÃO AO REGIME
INTERMEDIÁRIO, POR PREENCHER OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS A TAL, DEVENDO, PARA A ANÁLISE DO
BENEFÍCIO,
SER
CONSIDERADOS
OS
ASPECTOS
POSITIVOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO.
CASO EM QUE, AO SER SUBMETIDO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO, O AGRAVANTE OBTEVE PARECER
DESFAVORÁVEL À RECEPÇÃO DA BENESSE, O QUE,
ALIADO AO SEU HISTÓRICO PRISIONAL MARCADO
PELO COMETIMENTO DE DELITO DOLOSO GRAVE,
COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À
PESSOA, DENOTA QUE NÃO É MERECEDOR DO
BENEFÍCIO PRETENDIDO. Recurso desprovido." (AE no
0012114-29.2019.8.26.0996,
Rel.
MARCO
ANTÔNIO
COGAN, 8a Câmara de Direito Criminal, julgado em
30/01/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que indefere a progressão de regime
prisional por falta de preenchimento do requisito subjetivo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000075-67.2020.8.26.0154 -Voto no 00309
8
Existência de exame criminológico atestando a falta de
aptidão do sentenciado - Indeferimento suficientemente
justificado
-
Recurso
desprovido.”
(AE
no
o
0008692-16.2019.8.26.0521,
Rel.
NELSON
FONSECA
JÚNIOR, 10a Câmara de Direito Criminal, julgado em
30/01/2020)
Em suma, verificado ausente o requisito subjetivo, era mesmo
caso de indeferir a progressão de regime postulada pelo agravante, como fez o juízo da
execução.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR